Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700860-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENISE DOS SANTOS MELO DESPACHO Ao agravante para dizer se persiste o interesse no recurso em razão da decisão objeto do ID 231307233 (numeração na origem). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.